Tribunal: STF
Processo: HC 239524
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PACIENTE-IMPETRANTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado por Ericson Massarelli Augusto de Oliveira, de próprio punho, no qual se aponta o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, sem, contudo, haver identificação do ato impugnado. A petição inicial, com onze páginas, veio desacompanhada de documentos. 



    2. O paciente alega que foi condenado a 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1036 dias-multa, pela prática do crime previsto nos arts. 33, caput, c/c 40, inc. V e VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico interestadual de drogas com participação de menor). Aponta ilegalidade na dosimetria da pena a si imposta. Pretende o redimensionamento da sanção.



    3. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo revelou que a condenação imposta ao paciente-impetrante, considerado o processo-crime nº 1501746-38.2022.8.26.0168, da Terceira Vara Judicial da Comarca de Dracena/SP, transitou em julgado no dia 27/01/2023.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A petição inicial veio desacompanhada das peças necessárias ao exame do pedido. O paciente-impetrante não juntou aos autos as decisões proferidas nas instâncias antecedentes, tampouco informou o número do processo em curso no STJ, no qual teria sido proferido o ato dito coator. Ademais, consulta ao site do STJ não retornou resultados relacionados ao nome do paciente ou ao número do processo-crime de origem. 



    5. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intime-se a Defensoria Pública da União, para ciência da decisão e adoção das providências que entender cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator